Tribunal: STF
Processo: RE 1465842
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEÇÃO. TEMA RG Nº 1.282. AUSÊNCIA DE REFLEXOS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. “TAXA DE INCÊNDIO”. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO ESTADO POR MEIO DE TAXA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247/SP, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE nº 643.247/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.12.2017). 
- Em recente julgado, envolvendo o próprio Estado de Minas Gerais, a Suprema Corte reafirmou o seu entendimento de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por meio de taxa, por se tratar de atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo sê-lo por imposto (RE 1.240.111 AgR. Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe089 - P. em 15.04.2020). 
- Fica evidenciada a ausência de interesse recursal do apelante quanto aos consectários legais, visto que o dispositivo da sentença determina a incidência dos juros moratórios e da correção monetária exatamente nos termos pretendidos pela apelação. 
- Modulando os efeitos da decisão, e no intuito de minimizar o impacto do seu entendimento, o STF restringiu-os às ações judiciais pendentes e aos casos futuros, ou seja, limitados aos fatos geradores que ocorreram após 01.08.2017. 
- Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 62).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 63, 7-10 e 14-21).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido deixou de observar o que foi decidido na ADI nº 4.411/MG, uma vez que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma mineira a partir da aplicação da modulação realizada em processo distinto envolvendo o Município de São Paulo (e-doc. 64).

4. Em uma primeira decisão, a Vice-Presidência da Corte de origem decidiu negar seguimento ao recurso (e-doc. 66).

5. Interposto agravo interno contra a decisão negativa de seguimento, foi esta reconsiderada e admitido o recurso extraordinário (e-doc. 88).

6. Remetidos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência  determinou a devolução dos autos à Corte de origem em razão da situação do julgamento do Tema RG nº 1.282 (e-doc. 90).

7. Após o julgamento do referido paradigma e diante do esclarecimento de que este não gerou reflexos no que decidido na ADI nº 4.411/MG, a Vice-Presidência da Corte de origem remeteu novamente os autos ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. 

Decido.

8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios prevista no art. 113, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.763/75, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.938/03.
(...)
Não obstante, a Suprema Corte dirimiu a remanescente dúvida no julgamento do AgR no RE 1.240111/MG, cujo acórdão foi publicado em 15.04.2020, assinalando que “o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por taxa, por ser atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo ser custeada por imposto.” 
Destaque-se, por ser relevante, a ementa do julgado, que envolveu o próprio Estado de Minas Gerais:
(...)
Dessa maneira, revela-se flagrante a inconstitucionalidade da cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, tal como levada a efeito pelo Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual, renovando vênias, impõe-se a manutenção da r. sentença.
(...)
Por fim, o apelante requer a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade para que se considere indevida a taxa de incêndio apenas a partir de 1º de agosto de 2017, na forma decidida pelo excelso STF no julgamento do RE 643.247/SP. 
Assiste-lhe razão nesse ponto, haja vista que, como foi supramencionado, os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo foram acolhidos para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento (1º de agosto de 2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas (exceção inaplicável ao caso, considerando o ajuizamento da ação em 01.10.2019).” (e-doc. 62, p. 10, 11 e 15).

9. No  julgamento da ADI nº 4.411/MG, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndio prevista na Lei estadual nº 6.763, de 1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938, de 2003, ambas do Estado de Minas Gerais.

10. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra tal decisão, foi realizada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ficando assim resumido o pronunciamento do Plenário desta Corte:

“Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.“
(ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).

11. Nesse contexto, noto que a decisão recorrida destoa da orientação firmada na apreciação dos referidos aclaratórios, pois a inicial do mandado de segurança data de 1º/10/2019 (e-doc. 1 e e-doc. 88, p. 3), sendo, portanto,  bem anterior à publicação da ata de julgamento do mérito da citada ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020). Assim, o presente writ está abrangido pela exceção estabelecida quanto aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que foram ressalvadas “as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data”.

12. Por fim, entendo relevante destacar que, no recente julgamento do Tema nº 1.282 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal Federal debruçou-se novamente sobre a temática da constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio, inclusive mencionando a ADI nº 4.411/MG.

13. Na oportunidade, após apontamentos acerca da existência de diferentes decisões do STF sobre a questão de fundo, concluiu o Pleno desta Corte por fixar a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

14. Esse julgamento, entretanto, não afetou a inconstitucionalidade da norma mineira objeto da ADI nº 4.411/MG, conforme expressamente esclarecido pelo Pleno desta Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do leading case do referido tema. Confira-se:

“Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG.
Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino , DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24. Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 473.611/MGAgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24).
Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG.”
(RE nº 1.417.155-ED/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2025, p. 13/08/2025).

15. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido ADI nº 4.411/MG, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 60). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator